Tribunal: TJMT
Processo: 1007943-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007943-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO MARQUES RODRIGUES - CPF: 289.413.188-74 (ADVOGADO), CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA. - CNPJ: 05.872.541/0001-23 (AGRAVANTE), VALDOMIRO SCHULZ - CPF: 550.083.059-72 (AGRAVADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RECONVENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. DISPENSA DE CAUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança cumulada com reconvenção, concedeu tutela provisória de urgência ao reconvinte para suspender a exigibilidade de crédito em discussão, sem exigência de caução ou garantia ao juízo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade da dispensa de caução para a concessão de tutela provisória que suspendeu a exigibilidade do crédito controvertido.

III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, exige demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Presentes elementos que evidenciam dúvida razoável quanto à legitimidade do débito, como divergência de assinatura, questionamento da entrega do produto e alegações de fraude.
4. A exigência de caução poderia inviabilizar o exercício do direito de ação pelo reconvinte, produtor rural, com potencial comprometimento do acesso ao crédito agrícola, justificando a dispensa da garantia.
5. A medida é reversível e a sua reavaliação é admitida em caso de modificação do quadro probatório, conforme previsão do art. 296 do CPC. A decisão do juízo de origem mostra-se proporcional e adequada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: “1. É juridicamente admissível a dispensa de caução na concessão de tutela provisória de urgência quando presentes elementos que evidenciem dúvida razoável quanto à legitimidade do crédito discutido e inexistam indícios de risco à efetividade do processo. 2. A exigência de caução não deve inviabilizar o acesso à jurisdição, especialmente quando a parte reconvinte demonstrar dependência econômica e ausência de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Calcário Vale do Araguaia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos de ação de cobrança movida pelo agravado, acatou os argumentos do reconvinte, deferindo liminar para suspender a exigibilidade do crédito discutido, dispensando o agravado da prestação de caução ou garantia ao juízo.

Na origem, a agravante busca o recebimento da quantia de R$ 55.512,48, correspondente à entrega de 384,39 toneladas de calcário dolomítico, cuja efetiva remessa foi, segundo alega, comprovada por meio de notas fiscais eletrônicas e registros de transporte regularmente lançados no sistema da SEFAZ/MT.

O agravado contestou a ação, apresentando reconvenção com pedido de tutela de urgência, alegando que jamais recebeu o produto, bem como que não reconhece a dívida, pois a assinatura constante na autorização de compra seria falsa.

Argumentou, ainda, que as notas fiscais foram encaminhadas a endereço eletrônico estranho e que a logística de entrega descrita nos documentos seria incompatível com o trajeto entre os municípios envolvidos, o que, em seu entender, reforça a alegada inexistência da entrega.

Em suas razões, a agravante alega que a dispensa da garantia compromete a efetividade da tutela executiva e coloca em risco o recebimento do crédito, pois existe prova documental robusta do débito, não impugnada anteriormente pelo agravado, como as notas fiscais registradas na SEFAZ-MT e o domicílio fiscal coincidente com os dados das autorizações de entrega.

Argumenta, ainda, que a exigência de caução encontra respaldo nos arts. 300 e 301, §1º, do Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para condicionar a suspensão da cobrança à apresentação de garantia idônea pelo agravado, a ser fixada pelo juízo de origem, e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que seja exigida a garantia do juízo pelo agravado.

A tutela recursal foi concedida (id. 275325351.

Em contrarrazões, o agravado reiterou a inexistência da dívida, alegando não ter recebido o produto, não ter ciência da emissão das notas fiscais e apontando a falsidade da assinatura constante na autorização de compra.

Acrescentou, ainda, que a logística apresentada pela agravante seria irreal, diante do tempo necessário para o transporte entre os municípios mencionados, e defendeu a manutenção da decisão de origem, com a revogação da medida liminar concedida no agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. Delimitação da controvérsia

Inicialmente,
cumpre delimitar o objeto do presente recurso: não se discute, neste momento processual, a efetiva entrega do produto ou a existência da dívida cobrada, questões que dependem de dilação probatória e serão oportunamente apreciadas no julgamento do mérito da ação principal e da reconvenção.

A controvérsia posta à apreciação deste colegiado restringe-se à legalidade e à razoabilidade da dispensa de caução para a concessão da tutela provisória que suspendeu a exigibilidade do crédito, deferida em favor do agravado.

2. Da tutela de urgência e da dispensa da caução

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo.

Na hipótese, a magistrada da causa entendeu pela presença dos referidos requisitos, com fundamento na existência de dúvida razoável quanto à legitimidade da cobrança.

Nesse contexto, destacou a divergência entre a assinatura aposta no termo de autorização de compra e aquela usualmente utilizada pelo reconvinte, além da alegação de que os pedidos teriam sido realizados por terceira empresa (Agrocan), sem a ciência ou anuência do agravado, bem como a ausência de comprovação inequívoca da entrega direta do produto.

Levou em consideração, ainda, o potencial prejuízo decorrente da negativação judicial, especialmente diante da natureza da atividade exercida pelo reconvinte — produtor rural — e de sua consequente dependência do acesso ao crédito agrícola.

Tais elementos, ainda que não exaustivos, evidenciam a existência de dúvida razoável quanto à legitimidade do débito exigido, além de reforçarem a plausibilidade da tese defensiva apresentada na reconvenção.

O cenário em questão torna juridicamente admissível a dispensa de caução nesta fase processual, especialmente em razão da natureza reversível da medida concedida e da inexistência de elementos concretos que apontem risco iminente de inefetividade da tutela jurisdicional.

3. Da razoabilidade e da adequação da medida

No caso em exame, a exigência de caução poderia comprometer o exercício do direito de ação pelo reconvinte, já afetado pelos desdobramentos da inscrição em cadastros de inadimplentes e pela consequente restrição ao crédito, circunstância especialmente gravosa quando se trata de produtor rural.

Nesse cenário, a decisão do juízo de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência sem a imposição de contracautela, revela-se prudente e ponderada, voltada à preservação da eficácia prática da medida liminar, bem como à proteção mínima daquele que afirma sofrer lesão a direito de índole alimentar e econômica.

Oportuno destacar que a medida deferida possui natureza precária e está sujeita à revisão, a qualquer tempo, mediante requerimento devidamente fundamentado e amparado em fatos supervenientes que justifiquem eventual imposição de garantia, nos termos do artigo 296 do Código de Processo Civil.

Face ao exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que concedeu a tutela de urgência sem exigência de caução, por considerar que se encontra devidamente fundamentada, proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025